Tribunal: STF
Processo: ARE 1476553
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 5) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MILITAR – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATA ACOMETIDA DE COVID-19 – CASO FORTUITO – REMARCAÇÃO –PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Considerando que a pandemia provocada pela Covid-19 constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do candidato participante de concurso público e acometido da doença de ter remarcada determinada prova e prosseguir nas demais fases. 2) Segurança concedida.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física, em concurso para formação de cadastro de reserva para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá, a candidato diagnosticado com Covid-19 na data prevista no edital para realização do teste físico e, assim, ter inaplicado, ao caso, a tese fixada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 335 da repercussão geral.



    Ao final, requere o provimento do recurso para o fim de que seja denegada a segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que, no caso, a Corte Estadual, para efetuar o distinguishing da controvérsia em relação à orientação fixada pelo Supremo por ocasião do julgamento do Tema n. 335 da repercussão geral (RE 630.733) e, assim, possibilitar, à candidata recorrida, a realização da prova de aptidão física em segunda chamada, fundamentou-se primordialmente nas particularidades dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Quanto a matéria de fundo, na hipótese dos autos, a impetrante busca a marcação de nova data para a realização do teste de aptidão física - TAF, uma vez que, segundo a mesma, se ausentou em razão de ter testado positivo para COVID-19. 



    Para tanto, a impetrante juntou o teste rápido de COVID-19 realizado em 03/02/2023, com resultado IGM positivo e o atestado médico de afastamento de suas atividades laborativas por sete dias, bem como a comprovação do protocolo de seu recurso administrativo que veio a ser indeferido.



    [...]



    No caso concreto, pelos documentos que acompanham a inicial não há dúvida de que a impetrante realmente foi convocada para a realização do Teste de Avaliação Psicológica – TAF para o dia 03/02/2023, assim como de que atestou positivo para a Covid-19, conforme exame assinado pela Biomédica Tamara Almeida, CRBM 3921-PA e foi afastada por 07 dias de suas atividades, a contar de 03/02/2023, após consulta no Hospital Estadual de Santana/AP, conforme atestado médico assinado pelo médico Dr. Alirio Espinosa Lópes, CRM 1801-AP. 



    Desse modo, após analisar os argumentos das partes acostado aos autos, penso que deve ser concedida a segurança pleiteada. 



    Ora, notória foi a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, tanto que no âmbito estadual ainda estão sendo adotadas medidas severas de restrições para evitar a aglomeração de pessoas, atingindo a todos os cidadãos, indistintamente.



    E, no caso específico daqueles que participam de concurso público, embora o STF haja consolidado o entendimento, em sede de repercussão geral, no RE 630733, pela impossibilidade de remarcação de teste em razão de circunstâncias pessoais (Tema 335), a excepcionalidade dessa doença, que alterou toda a rotina diária da população, merece tratamento diferenciado no caso de candidatos comprovadamente infectados, dada a existência de limitação de suas participações nas diversas etapas do certame, porque obviamente não poderão ter contato com outras pessoas.



     Ante esse quadro, rever a conclusão adotada pelo Colegiado de origem implica vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.429.397 AgR, Relator o ministro André Mendonça; no RE 1.430.334, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.456.919, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.460.561 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente